Tribunal: TJES
Processo: 5004166-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004166-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SAINT CLAIR LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
SAINT CLAIR LUIZ DO NASCIMENTO JÚNIOR,
que declarou a incompetência absoluta do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES e determinou a remessa dos autos ao juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, considerando o ingresso no feito do Instituto de Previdência de Serra.

Em suas razões id. 1481500 sustenta o Agravante, inicialmente, que o Instituto de Previdência ainda não ingressou formalmente no polo ativo da demanda, vez que seu requerimento ainda não foi analisado.

Além disso, aponta que a fixação da competência deve levar em consideração o ente público lesado. Desse modo, o requerido Saint Clair Luiz do Nascimento Júnior, atuando como Promotor de Justiça, ao assumir ilegalmente o cargo de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra/ES, praticou atos lesivos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, órgão público de nível estadual.

Portanto, havendo interesse do Estado do Espírito Santo e da Autarquia Municipal, deve prevalecer o interesse do Estado do Espírito Santo, com a manutenção da competência do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES.

Com supedâneo em tais argumentos, pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspensa a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou – id. 1676414 – opinando pelo provimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
SAINT CLAIR LUIZ DO NASCIMENTO JÚNIOR,
que declarou a incompetência absoluta do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES e determinou a remessa dos autos ao juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, considerando o ingresso no feito do Instituto de Previdência de Serra.

Em suas razões id. 1481500 sustenta o Agravante, inicialmente, que o Instituto de Previdência ainda não ingressou formalmente no polo ativo da demanda, vez que seu requerimento ainda não foi analisado.

Além disso, aponta que a fixação da competência deve levar em consideração o ente público lesado. Desse modo, o requerido Saint Clair Luiz do Nascimento Júnior, atuando como Promotor de Justiça, ao assumir ilegalmente o cargo de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra/ES, praticou atos lesivos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, órgão público de nível estadual.

Portanto, havendo interesse do Estado do Espírito Santo e da Autarquia Municipal, deve prevalecer o interesse do Estado do Espírito Santo, com a manutenção da competência do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES.

Com supedâneo em tais argumentos, pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspensa a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou – id. 1676414 – opinando pelo provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou Ação Ordinária por Atos de Improbidade Administrativa em face de Saint Clair Luiz do Nascimento Júnior, considerando a acumulação indevida do cargo de Promotor de Justiça e de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra, conduta que ofenderia normas constitucionais e legais.

Consta nos autos que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra requereu seu ingresso no feito “para seu acompanhamento”, nos termos do ID 1481503, tendo o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual

proferido a decisão agravada, reconhecendo a sua incompetência para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos ao juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal.

Feito este resumo dos fatos e, inobstante a fase inicial em que ainda se encontra o processo primitivo, é possível verificar que o Ministério Público, em inúmeras manifestações ao longo do inquérito civil, destacou que “
a suposta conduta ilícita atribuível ao Dr. Saint Clair não está relacionada às atividades desenvolvidas na qualidade de Presidente do IPS. Vale dizer, não há qualquer elemento indicativo de que o mencionado Promotor de Justiça tenha cometido ato de improbidade administrativa no exercício do cargo de Presidente do IPS, em qualquer das modalidades previstas nos art. 9º, 10 e 11 da LIA”.

E prossegue o
Parquet: “A acumulação indevida de cargo público ofendeu o vínculo existente entre o investigado e o MPES, órgão do Estado do Espírito Santo. Ao se afastar de seu cargo estadual sem a devida autorização, o investigado causou prejuízo ao seu cargo, às suas atribuições e à sua instituição”
.

Desse modo, embora o Instituto de Previdência tenha solicitado o seu ingresso no feito, resta patente o interesse primordial do Estado na causa, vez que, na estreita via do agravo de instrumento, conclui-se que não houve dano ao Município de Serra, mas sim, ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a revelar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar a demanda.

Nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça, “
o interesse estadual deve prevalecer porque, no caso, foi o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, órgão estadual, o maior lesado pela conduta imputada ao agente. Em outras palavras, a acumulação indevida de cargos levada a cabo por um Promotor de Justiça é mais ofensiva ao ente que ele serve como membro, de modo vitalício, do que à entidade em que ele atuou de modo transitório, ocupando um cargo de provimento em comissão”.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, reconhecendo a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra para processar e julgar a ação originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O ENTE PÚBLICO LESADO - RECURSO PROVIDO.

1.
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou Ação Ordinária por Atos de Improbidade Administrativa em face de Saint Clair Luiz do Nascimento Júnior, considerando a acumulação indevida do cargo de Promotor de Justiça e de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra, conduta que ofenderia normas constitucionais e legais.

2.
Embora o Instituto de Previdência tenha solicitado o seu ingresso no feito, resta patente o interesse primordial do Estado na causa, vez que, na estreita via do agravo de instrumento, conclui-se que não houve dano ao Município de Serra, mas sim, ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a revelar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar a demanda.

3.
Nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça, “
o interesse estadual deve prevalecer porque, no caso, foi o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, órgão estadual, o maior lesado pela conduta imputada ao agente. Em outras palavras, a acumulação indevida de cargos levada a cabo por um Promotor de Justiça é mais ofensiva ao ente que ele serve como membro, de modo vitalício, do que à entidade em que ele atuou de modo transitório, ocupando um cargo de provimento em comissão”.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.